Tribunal: TJMT
Processo: 1085851-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085851-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BRADESCO S.A., E DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CLIENTE. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTUM FIXADO SEM VINCULAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA SUBJACENTE. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. O escritório autor pleiteia a majoração da verba. O banco réu suscita preliminares de ausência de interesse recursal, incorreção do valor da causa, indevido diferimento das custas e julgamento extra petita, além de insurgir-se, no mérito, contra o arbitramento e, sucessivamente, contra o valor fixado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, em contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração por êxito, a rescisão unilateral e imotivada promovida pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao labor efetivamente prestado; e (
ii
) saber se o montante arbitrado em primeiro grau observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão da atuação profissional e tempo de serviço, sem incidência automática do art. 85, § 2o, do CPC sobre o valor atualizado da demanda patrocinada.

III. Razões de decidir

Rejeitam-se as preliminares. Há interesse recursal da autora quanto ao capítulo da sentença que fixou valor reputado insuficiente; o valor da causa, em ação de arbitramento de honorários, admite fixação por estimativa; o diferimento das custas não acarretou prejuízo processual concreto; e não houve julgamento extra petita, pois a sentença apreciou precisamente a pretensão de remuneração pelo trabalho desempenhado nos processos patrocinados.

Não há nulidade por cerceamento de defesa. A controvérsia é documental e jurídica, fundada no contrato de prestação de serviços, nos aditivos, na notificação de rescisão, nos termos de quitação e nos elementos referentes à atuação profissional, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC.

A rescisão unilateral e sem justa causa do contrato de prestação de serviços advocatícios não autoriza o esvaziamento do direito do advogado à remuneração pelo labor útil já desenvolvido. Em contratos de êxito, a destituição imotivada do patrono impede a aplicação mecânica das condições originalmente pactuadas para o recebimento integral da verba contratual, cabendo arbitramento judicial para evitar enriquecimento sem causa do cliente e assegurar remuneração compatível com os serviços efetivamente prestados.

O arbitramento judicial, nessa hipótese, não importa revisão ou invalidação do contrato, nem afronta ao ato jurídico perfeito. Cuida-se de
consequência jurídica da ruptura antecipada da avença por ato exclusivo do contratante, impondo-se solução compatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao locupletamento indevido.

É aplicável o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, pois, embora exista contrato escrito, a rescisão antecipada tornou insuficiente a disciplina contratual originária para definir a contraprestação devida pelo trabalho realizado até a destituição.

O quantum não deve ser fixado por incidência automática de percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da demanda subjacente, nem pelos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, próprios de honorários sucumbenciais. O arbitramento deve considerar a natureza da causa, o grau de zelo, o tempo de atuação e a efetiva extensão dos atos privativos de advocacia comprovados nos autos.

No caso concreto, embora incontroverso que o escritório atuou por aproximadamente cinco anos na execução de título extrajudicial, desde a elaboração da petição inicial até a rescisão contratual, não houve demonstração suficiente de atuação processual apta a justificar a manutenção da verba em R$ 20.000,00, tampouco a sua majoração com base no valor atualizado da execução. À luz dos precedentes do Tribunal e dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a redução do arbitramento para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação de Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados desprovido. Mantida, no mais, a sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral e imotivada, pelo cliente, de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao labor efetivamente prestado pelo advogado destituído.

2. O arbitramento, nessa hipótese, não se submete automaticamente aos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC nem ao valor atualizado da demanda patrocinada, devendo observar a extensão concreta da atuação profissional, o tempo de serviço e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11, 86,
p.u
., 292, 355, I, e 487, I; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC no 111.762/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câmara Cível, j. 01.06.2011; TJMT, Apelação Cível no 1019040-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1017358-49.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1002270-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tirados contra sentença (ID
348037939
) proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT
que
,
nos autos da
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios,
movida por Galera Mari e Advogados
Associados contra
o
Banco Bradesco S.A., julgou procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“[...]
Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITOesta
ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta porGALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOSem face doBANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento deR$20.000,00 (vinte milreais), acrescido de juros legais(art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente(art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas legais.
[...]”

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

348038358
)
,
a
primeira
A
pelante, Galera Mari e Advogados Associados, apresenta os seguintes questionamentos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC e do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/1994

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-os de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC

O
Banco Bradesco S.A.
,

por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
348038380
)
nas quais suscita a seguinte preliminar:

Ausência de interesse recursal

P
or fim,
o Banco Bradesco S.A.
rebate as alegações da primeira apelante
, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A segunda
apelante, Banco Bradesco S.A.,
em suas razões recursais (ID
348037947
),
suscita as seguintes preliminares:

Incorreção do valor atribuído à causa

Admissão indevida do diferimento das custas

Nulidade da sentença por julgamento
extra petita

No mérito,
o Banco Bradesco S.A. apresenta os seguintes questionamentos:

nulidade por cerceamento de defesa / impossibilidade de julgamento antecipado;

necessária observância ao contrato, sem revisão ou anulação das cláusulas;

impossibilidade de intervenção em contrato válido e violação ao ato jurídico perfeito;

inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB;

previsão contratual de rescisão e alegação de quitação pelos serviços prestados;

redução do valor arbitrado;

discussão sobre o marco inicial dos juros de mora.

A
Galera Mari e Advogados Associados, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
348038370
)
nas quais rebate as alegações de Banco Bradesco S.A.

Recurso
de
Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados

tempestivo

e

preparo efetuado, nos termos
da
c
ertidão de ID
348759850
.

Recurso de
Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo

e preparo efetuado, conforme
comprovante de ID
354089394
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso
s
de
APELAÇÕES CÍVEIS
, tirado
s
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar
a parte ré ao pagamento de
R$ 20.000,00
(
vinte mil reais
) sobre o valor atualizado da ação de no
0710854-83.2015.8.01.0001
, além
das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 1
0% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame das
preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.

Ausência do interesse recursal

Em contrarrazões ao recurso interposto por
Galera Mari e Advogados Associados
, sustenta o
Banco Bradesco S.A.
a ausência de interesse recursal, ao argumento de que a parte autora teria deduzido, desde a petição inicial, pretensão de arbitramento por equidade, razão pela qual não haveria utilidade prática na insurgência dirigida contra a sentença.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Como cediço, o interesse recursal decorre da conjugação entre a
necessidade
e a
utilidade
do provimento jurisdicional pretendido, estando presente sempre que a parte demonstre situação de gravame ou sucumbência
apta a justificar a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento do decisum recorrido.

No caso concreto, embora a sentença tenha julgado procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, certo é que a primeira apelante
não obteve integralmente a tutela jurisdicional almejada
, porquanto insurge-se especificamente contra o
quantum arbitrado
, reputando-o insuficiente e dissociado dos parâmetros legais que entende aplicáveis à espécie.

Desse modo, é manifesta a utilidade do recurso manejado por
Galera Mari e Advogados Associados
, uma vez que a parte busca a reforma do capítulo da sentença que fixou os honorários em valor inferior ao que considera devido. Há, portanto, nítido gravame apto a legitimar a interposição do apelo, não se podendo confundir o acolhimento parcial da pretensão deduzida em primeiro grau com ausência de interesse recursal.

A circunstância de a sentença ter reconhecido o direito ao arbitramento não elimina, por si só, o interesse da autora em discutir o montante fixado, notadamente porque a devolução da matéria ao Tribunal abrange, precisamente, o exame da adequação, suficiência e proporcionalidade do valor arbitrado pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal.

Da incorreção do valor atribuído à causa

Sustenta a apelante Banco Bradesco S.A. que o valor atribuído à causa pela parte autora não guarda correspondência com o proveito econômico perseguido, porquanto, embora formalmente deduzida ação de arbitramento de honorários advocatícios, a pretensão veiculada na inicial estaria assentada em base econômica mensurável, extraída do valor atualizado da demanda patrocinada pelo escritório recorrido, razão pela qual deveria ter sido atribuído à causa montante mais próximo da efetiva expressão patrimonial discutida.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a ação originária tem por objeto o
arbitramento judicial de honorários advocatício
s
, em contexto no qual a parte autora afirma ter laborado em processo específico, vindo posteriormente a ser destituída em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. Em hipóteses tais, embora exista um referencial econômico subjacente à controvérsia, não se está diante de cobrança de quantia líquida, certa e previamente delimitada, mas sim de pretensão cuja quantificação depende,
necessariamente, de valoração judicial acerca da extensão do labor desempenhado, do tempo de atuação, do grau de zelo profissional, da relevância da causa e da correspondência entre o serviço efetivamente prestado e a remuneração postulada.

Nessa perspectiva, o valor da causa, nas ações de arbitramento de honorários, nem sempre se confunde, de forma automática, com o montante econômico da demanda subjacente ou com percentual abstratamente pretendido pela parte autora. Isso porque, antes do pronunciamento jurisdicional, inexiste definição segura quanto ao efetivo conteúdo patrimonial da pretensão, justamente porque o arbitramento depende de juízo valorativo a ser realizado à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, o Banco recorrente pretende extrair da narrativa inicial a conclusão de que o valor da causa deveria corresponder, desde logo, à integralidade do proveito econômico projetado pela autora. Ocorre que tal raciocínio parte da indevida premissa de que o arbitramento judicial, desde o ajuizamento da demanda, já estaria matematicamente definido em bases rígidas e objetivas, o que não se verifica. Ao revés, a própria natureza da ação revela a necessidade de apreciação judicial do quantum, não sendo possível afirmar, com a segurança exigida, que o montante atribuído à causa tenha importado em distorção processual bastante a ensejar a nulidade pretendida.

Cumpre destacar, ademais, que eventual discussão sobre o valor econômico da questão não tem o condão, por si só, de comprometer a regularidade do feito, especialmente quando não demonstrado prejuízo processual concreto à parte adversa, tampouco se evidencia alteração da competência ou obstáculo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. A insurgência, nesse ponto, revela inconformismo com a forma de atribuição do valor da causa, mas não demonstra vício apto a desconstituir a sentença.

Acresça-se que o próprio Juízo de origem enfrentou expressamente a matéria, assentando que, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o art. 292 do CPC não prevê critério específico e expresso para a definição do valor da causa, circunstância que autoriza sua fixação por estimativa, notadamente quando, antes da sentença, não é possível estabelecer com precisão o proveito econômico a ser obtido pela parte autora. A sentença, nesse ponto, consignou, inclusive, precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que, inexistindo previsão específica no art. 292 do CPC para ações dessa natureza, admite-se a atribuição do valor da causa por estimativa.

Nessas condições, não se verifica ilegalidade manifesta no valor atribuído à causa, tampouco razão suficiente para acolhimento da preliminar suscitada pelo Banco apelante.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incorreção do valor atribuído à causa.

Da admissão indevida do diferimento das custas

A apelante Banco Bradesco S.A. sustenta, ainda, a nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem admitiu, de forma indevida, o diferimento do recolhimento das custas processuais, com fundamento no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, dispositivo que reputa inaplicável à espécie.

Também aqui não lhe assiste razão.

Inicialmente, importa consignar que a controvérsia instaurada não diz respeito à concessão de gratuidade de justiça, mas sim ao
diferimento do recolhimento das custas para momento posterior
, em demanda ajuizada por sociedade de advogados com a finalidade de obter o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato. Trata-se, portanto, de questão que deve ser analisada à luz da disciplina específica das despesas processuais, sem confusão com os pressupostos próprios da assistência judiciária gratuita.

A sentença recorrida enfrentou a matéria expressamente e assentou que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de admitir a incidência do art. 82, § 3o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei n. 15.109/2025, às ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório. Nessa linha, o Juízo singular reconheceu a possibilidade de postergação do recolhimento das custas iniciais, sem que isso implicasse isenção definitiva do respectivo pagamento.

Tal compreensão se revela consentânea com a natureza da demanda. Embora rotulada como ação de arbitramento de honorários advocatícios, a pretensão deduzida possui nítido conteúdo patrimonial e condenatório, porquanto visa ao reconhecimento judicial de verba remuneratória supostamente devida em razão do serviço profissional prestado. Em outras palavras, não se está diante de mero provimento declaratório desprovido de repercussão econômica imediata, mas de demanda voltada à obtenção de condenação em quantia certa ou arbitrada judicialmente, o que aproxima a hipótese, sob o prisma funcional, da lógica subjacente ao art. 82, § 3o, do CPC.

Não se desconhece a resistência da parte apelante quanto à interpretação extensiva do dispositivo. Contudo, no caso concreto, a orientação adotada pelo Juízo de origem não se mostra arbitrária, tampouco
desfundamentada. Ao contrário, amparou-se em precedente específico desta Corte, além de preservar a racionalidade do sistema processual, pois o diferimento das custas não importa exoneração definitiva, mas mera postergação do recolhimento, cuja responsabilidade final será definida de acordo com o desfecho da demanda e a repartição dos ônus sucumbenciais.

Ademais, a insurgência do Banco recorrente, neste ponto, não revela prejuízo processual concreto apto a justificar a anulação da sentença. Isso porque o diferimento das custas não restringiu o contraditório, não comprometeu a produção probatória, não alterou a competência do juízo e tampouco interferiu na regularidade da marcha processual. Trata-se, em verdade, de questão acessória relacionada ao regime de adiantamento das despesas processuais, cuja disciplina, por si só, não conduz à invalidação do pronunciamento jurisdicional, notadamente quando ausente demonstração efetiva de dano ou desequilíbrio processual.

Cumpre observar, ainda, que a rejeição dessa insurgência também guarda coerência com o exame do recurso interposto pela própria autora, em que se debateu a regularidade do preparo recursal e a utilidade prática do diferimento das custas na espécie. Logo, não há vício autônomo na sentença capaz de ensejar sua cassação por esse fundamento.

Assim, reputo correta a solução adotada na origem, não havendo falar em nulidade da sentença por admissão indevida do diferimento das custas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de admissão indevida do diferimento das custas.

3
. Nulidade da sentença por julgamento
extra petita

A apelante, Banco Brad
esco
S.A.,
sustenta que a sentença exarada pelo Juízo
a quo
se afasta o pretendido na inicial.

Assevera que
“
[...]
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas
”
e que
“[...]
a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da
recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”
(ID
348037947
)
.

Todavia, não assiste razão a instituição financeira recorrente, pois
o pedido
da autora
é claro no sentido de condenar o
Banco
réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos,
em razão do
trabalho realizado nos autos mencionados.

A
ssim, a pretensão de Galera Mari e Advogados Associados
é a remuneração de todo o período trabalhado nos mencionados processos, inclusive, defendendo a majoração do
quantum
arbitrado, de forma que, a sentença exarada pelo juízo
a quo

foi escorreita,
nesse ponto
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

É como voto.

Por conseguinte,
verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela
s
apelante
s
.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
PJE n.o
0710854-83.2015.8.01.0001
que tramitou perante a
2
a Vara
Cível de
Rio Branco
/A
C
.

Assevera
, Banco Bradesco S.A.,
que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de
irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Por sua vez, Galera Mari e Advogados Associados, pugna pela reforma da r. sentença, para que sejam majorados os valores arbitrados a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta o
Banco Bradesco S.A.
a nulidade da sentença ao argumento de que o feito não comportava julgamento antecipado, por reputar necessária a produção de prova oral para melhor elucidação da controvérsia.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão de fato puder ser comprovada documentalmente e não houver necessidade de dilação probatória. Em igual sentido, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, aferir a utilidade, pertinência e necessidade dos meios probatórios requeridos, indeferindo aqueles que se mostrarem inúteis, protelatórios ou desnecessários à formação de seu convencimento.

Na hipótese dos autos, a controvérsia central gravita em torno de questões essencialmente
documentais e jurídicas
, consistentes em definir: (i) a existência da relação contratual entre as partes; (
ii
) a natureza da remuneração pactuada; (
iii
) a ocorrência da rescisão unilateral do contrato; (
iv
) a possibilidade de arbitramento dos honorários em razão da destituição do patrono; e (v) os critérios adequados para fixação da verba correspondente ao labor efetivamente prestado.

Todos esses elementos se mostram demonstrados por prova documental já acostada aos autos, especialmente o
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
, os
termos aditivos
, a
notificação de rescisão contratual
, os
termos de quitação
e os documentos alusivos à atuação do escritório na demanda executiva subjacente. A partir desse acervo, mostra-se plenamente possível ao julgador formar convicção segura acerca das matérias controvertidas, sem necessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal das partes.

Não bastasse isso, o recorrente não demonstrou, de forma concreta, qual fato controvertido e relevante dependeria, necessariamente, da produção de prova oral, limitando-se a alegação genérica de cerceamento de defesa, insuficiente para ensejar a nulidade da sentença. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento quando o magistrado, de forma fundamentada, conclui pela suficiência da prova documental existente nos autos.

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, e sendo desnecessária a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mostra-se legítimo o julgamento antecipado do mérito levado a efeito pelo Juízo singular.

Rejeito, pois, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

In
casu
, é fato incontroverso que
o escritório apela
nte
laborou na

Ação de Execução de Título Extrajudicial, PJE n.o
0710854-83.2015.8.01.0001
, da
Comarca de
Rio Branco/
A
C
,
defendendo
interesse
s
do
Banco Bradesco S.A.
,

tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(
ID. no
348037932
)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação

de Serviços Jurídicos
e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”

(
ID
s
no
348037929
)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido
.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo

Civil)”
.

[Grifo nosso]

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO

– ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94–
ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE

–

PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes

Filho, j. 01.06.2011
.)

[Grifo nosso]

Visto isso, o
Banco
defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID no
348037932

– pág
s
.
1-8
)
, lavrado em observância às cláusulas 6.2
2 e 16.2
- item “I” e “II”
, do instrumento
de avença entabulado entre as partes
, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação d
e

arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
,
do contrato de prestação de serviços
(
ID no

348037929
- pág. 1
4
)
se refere a valores que eram adiantados pelo
B
anco para adistribuição das demandas,conforme
se evidencia da

cláusula 6.7, item

“
II
” do contrato
, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto
o Juízo a quo no caso em exame
,
pois
é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício
s
, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Da necessária observância ao contrato e da inexistência de revisão ou anulação das cláusulas contratuais

Alega o
Banco Bradesco S.A.
que a sentença recorrida deixou de observar o contrato firmado entre as partes, promovendo indevida relativização
das cláusulas avençadas, sem que tenha havido pedido de revisão ou anulação contratual.

Também não prospera tal insurgência.

Com efeito, não se desconhece a força obrigatória dos contratos, tampouco a relevância do princípio da autonomia privada nas relações negociais. Ocorre que, no caso em exame,
não se está diante de pretensão voltada à invalidação do contrato, tampouco à revisão ampla de suas cláusulas
, mas sim de demanda destinada a definir a remuneração devida pelo trabalho efetivamente prestado pelo escritório de advocacia em situação superveniente de
rescisão unilateral e imotivada
da avença pelo contratante.

A controvérsia não reside, portanto, na negação da validade do pacto, mas na constatação de que as cláusulas contratuais invocadas pelo recorrente
não afastam o direito do causídico à remuneração proporcional pelo labor já desempenhado
, especialmente quando a extinção da relação contratual decorre de iniciativa exclusiva do cliente, impedindo o advogado de prosseguir na condução da causa até a implementação das condições originalmente previstas para percepção integral dos honorários.

Em outras palavras, não se está anulando o contrato, mas apenas reconhecendo que a sua execução foi interrompida por ato unilateral do contratante, circunstância que impede a aplicação mecânica das condições originalmente pactuadas para a hipótese de êxito integral, sob pena de se admitir que o profissional arque sozinho com os efeitos econômicos da resilição a que não deu causa.

A solução adotada na sentença, portanto, não implica desconstituição da avença, mas simples reconhecimento de que,
na hipótese concreta de destituição imotivada do patrono
, a remuneração deve ser definida à luz do trabalho efetivamente realizado, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da justa remuneração dos serviços profissionais prestados.

Rejeito, assim, a tese de necessária improcedência da ação por mera invocação das cláusulas contratuais originárias.

Da impossibilidade de intervenção em contrato válido e da suposta violação ao ato jurídico perfeito

Prossegue o recorrente sustentando que a sentença, ao admitir o arbitramento dos honorários, teria promovido indevida intervenção estatal em
contrato válido, em afronta ao ato jurídico perfeito e às disposições do Código Civil que resguardam a força obrigatória das convenções.

Sem razão.

A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, embora juridicamente possível, não autoriza concluir que o profissional destituído deva permanecer sem remuneração proporcional pelo trabalho útil já realizado. Ao contrário, a própria lógica do sistema jurídico repele soluções que importem em transferência integral do risco contratual ao advogado, sobretudo quando a extinção da avença decorre de ato exclusivo do cliente e impede o implemento das condições originalmente pactuadas para o pagamento integral da verba contratual.

O arbitramento judicial, em tais hipóteses, não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito, mas mecanismo legítimo de recomposição do equilíbrio obrigacional, na medida em que se destina a evitar o locupletamento indevido do contratante e a assegurar ao advogado remuneração compatível com a extensão do serviço prestado até sua destituição.

Vale dizer: o reconhecimento do direito ao arbitramento não significa negar validade ao contrato, mas apenas afirmar que sua extinção antecipada, por ato unilateral do cliente, produz consequências jurídicas que não podem conduzir ao esvaziamento absoluto do direito do patrono à contraprestação pelo labor desenvolvido.

Nesse contexto, a intervenção jurisdicional mostra-se não apenas possível, como necessária, para harmonizar a força obrigatória do contrato com os princípios da boa-fé objetiva, da função social da avença e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, rejeito também a tese de violação ao ato jurídico perfeito e de impossibilidade de intervenção judicial no contrato válido.

Da aplicabilidade do art. 22, §2°, da Lei n. 8.906/1994

Defende o
Banco Bradesco S.A.
a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, ao fundamento de que o contrato firmado entre as partes já continha estipulação expressa quanto às formas de remuneração, circunstância que afastaria o arbitramento judicial.

A tese não comporta acolhimento.

É certo que o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o arbitramento judicial “na falta de estipulação ou de acordo”. Contudo, a interpretação desse dispositivo não pode ser realizada de forma puramente literal e dissociada da realidade concreta da relação contratual efetivamente posta em juízo.

Na hipótese dos autos, embora existam cláusulas disciplinando a remuneração durante a vigência do contrato e vinculando parte dos honorários ao benefício econômico final obtido em favor do contratante, também é certo que a
rescisão unilateral e antecipada da avença
, promovida pelo próprio cliente, impediu o implemento das condições originalmente pactuadas para percepção integral da verba de êxito. Nessa situação, a estipulação contratual deixa de oferecer solução adequada para a remuneração do trabalho já prestado, surgindo espaço legítimo para o arbitramento judicial.

Em outras palavras, a existência de contrato escrito, por si só, não basta para afastar a incidência do art. 22, § 2o, do EOAB quando, em razão da destituição imotivada do advogado, as cláusulas remuneratórias originalmente previstas tornam-se insuficientes para disciplinar a contraprestação devida pelo labor efetivamente desempenhado até a ruptura do vínculo.

Por isso, a jurisprudência consolidou o entendimento de que, nos contratos de risco ou de êxito, a revogação imotivada do
mandato
judicial autoriza o ajuizamento de ação própria para arbitramento dos honorários contratuais proporcionais ao serviço até então prestado, precisamente para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 ao caso concreto.

Rejeito, pois, a tese de inaplicabilidade do referido dispositivo legal.

Do quantum indenizatório
arbitrado
e sua redução

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que
,
no caso em apreço
,
não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni
,
verbis
:

[...]

1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016)
.
[Grifo nosso]

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No caso em exame, e
xtrai-se do caderno processual, que a Ação de Execução de Título Extrajudicial

(PJE no
0710854-83.2015.8.01.0001
, Comarca de

Rio Branco
/A
C
),
foi distribuída, em 1
9/
10
/201
5
,
em desfavor de
R.C. MENDES – ME e RAIMUNDO CABRAL MENDES
, pugnando pelo pagamento do valor de
R$
129.500,45
(
cento e vinte e nove mil e quinhentos reais e quarenta e cinco centavos
)
.

Denota-se
que
a petição inicial foi recebida com
arbitramento de honorários em
10% sobre o valor do débito
(ID
348037919
, p.
50
).

Ainda nesta senda, percebe-se que o escritório apela
nte
Galera Mari
e Advogados Associados in
iciou os trabalhos na referida ação executória
com a elaboração da petição inicial e distribuição da ação
,
ou seja, desde 1
9/
10
/201
5
, findando sua atuação no ano de 2020, após
notificação quanto à rescisão contratual encaminhada pelo Banco Bradesco S.A., totalizando aproximada
mente
0
5
(
cinco
) ano
s
de
atuação e acompanhamento da ação
.

Após a distribuição da mencionada ação de execução
realizada em 19/
10
/20
15
,
o escritório de advocacia não fez prova, n
e
s
tes
autos, de quais outros atos privativos de advocacia foram realizados no feito cujos honorários se pretende cobrar
para justificar o valor arbitrado em sentença.

E
m 19/11/2020
,
o escritório autor

foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

A Planilha Atualizada do crédito do Banco Bradesco S.A.,
por sua vez,
referente à
citada ação de execução,
com data de
2025
,
aponta o montante d
e
R$
469.785,39
(
quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco mil e trinta e nove centavos
).

Desta forma, ao fixar os honorários
é necessário a observância d
o grau
da demanda, bem como a
natureza e importância da causa; o zelo
prestado pelo
profissional
, sendo que,
deve o magistrado
, observar
o trabalho realizado

e do
tempo serviço
.

Sendo assim, assevera-se q
ue, o valor atualizado da causa
,
patrocinada pelo ora autor da presente ação,
perfaz o montante aproximado de
R$
469.785,39
(
quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco mil e trinta e nove centavos
)
, conforme documentação de atualização juntado pelo escritório autor da presente ação
(ID no
348037920
)
, não devendo servir de parâmetro para fixar os honorários
advocatícios
, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, bem como
se encontram
em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, faz-se necessária a redução do
quantum
.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários
processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Desse modo
, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada
(
R$ 20.000,00
)
,
devem ser reduzidos para a quantia de R$
8
.000,00
(
oito
mil
reais), conforme parâmetros estabelecidos por
esta

Egrégia
5a Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Ademais, nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito
exaustivamente
.

1
.
2
. Do
P
requestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

1
.
3
.
Da readequação dos honorários sucumbenciais

A meu ver, não há que se falar em sucumbência mínima
do
B
anco recorrente
, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado
pela autora, Galera Mari e Advogados Associados
, certo é que
a autora

se sagrou
vencedor
a
quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários,
razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Em conclusão, assevera-se que
a
recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS busca a alteração do
decisum
, pugnando pela majoração do percentual
de
arbitrado,
aduzindo que deve
ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos foram discutidos no

tópico
1.1
e seguintes
,
de forma que, não há que se falar em majoração do quantum arbitrado pelo
juízo a quo
,
no presente caso.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor
fixo
de
R$
8
.000,00 (
oito

mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
co
m
fundamento no Art. 85, § 8o do Código de Processo Civil,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada
.

Outrossim
, conheço do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, de 1
0
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa
, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026